Tribunal: TJSP
Processo: 1046661-02.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial – Alteração – Inadmissibilidade – Embargos recebidos, para fins de esclarecimentos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046661-02.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSÉ ERNESTO DE SOUZA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
recebidos, para fins de esclarecimentos, sem efeito modificativo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046661-02.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1046661-02.2016.8.26.0053/50000.
Comarca de São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante José Ernesto de Souza.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.064.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Termo inicial Alteração
Inadmissibilidade
Embargos recebidos, para fins de
esclarecimentos, sem efeito modificativo.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Ernesto de Souza ao Venerando Acórdão de fls. 435/439 alegando, em
síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos. Pede, assim, sua declaração.
2
Theotonio Negrão, em sua obra “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página
947, nota 2a ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de
compreensão, atentando para o fato consubstanciarem verdadeira contribuição
da parte em prol do devido processo legal” (STF-2aTurma., AI 163.047-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046661-02.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 9.3.96)
destaque no
original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
Afinal, os requisitos ensejadores à concessão do
auxílio-acidente só ficaram comprovados no feito após a realização da perícia
em Segundo Grau. Vale dizer: - depois da cessação do auxílio-doença NB
31/623.615.406-0.
Ademais, o termo inicial foi fixado de acordo com a Lei
de regência (artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91).
Destarte, recebo os embargos para esclarecimentos,
sem, no entanto, qualquer efeito modificativo.
3 Ante o exposto, nos termos acima consignados,
recebo os embargos de declaração, sem efeitos modificativos.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)